Tribunal: TJSP
Processo: 1017030-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Pedido de realização de vistoria na empregadora. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Rejeição.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna vertebral e Doença de Dupuytren. Incapacidade laborativa demonstrada. Nexo causal não comprovado. Prova pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.